Tribunal: TJMT
Processo: 1008321-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008321-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[V P GOMES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.991.284/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), LORENA MARIA DE NORONHA - CPF: 958.174.501-78 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (AGRAVANTE), V P GOMES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.991.284/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEDUZIDO NA INICIAL EXECUTIVA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM APARTADO – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante a inteligência do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente próprio quando requerida na petição inicial, ou seja, quando integra o objeto da demanda, situação não verificada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008321-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

AGRAVADO: V P GOMES & CIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0000840-46.2013.8.11.0010, ajuizada em face de
V P GOMES & CIA LTDA - ME
, onde o Juízo
a quo
entendeu ser incabível o processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica dentro do cumprimento de sentença,
“visto que o pedido não foi apresentado na inicial e a execução já se encontra em fase avançada”
, (...) facultando
“aos exequentes a distribuição do incidente de desconsideração em apartado, o qual será processado por dependência dos autos principais”
(sic).

Nas razões recursais, sustenta que na ação de origem
“visa o recebimento do valor de honorário de sucumbência que até a data de 01/02/2023 atingia o montante de R$10.344,16 (dez mil trezentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)”
(sic).

Inconformado com a decisão recorrida, argumenta que
“existem precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que entendem ser desnecessária a instauração de autos apartados para o processamento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica”
(sic).

Acrescenta que
“o processamento do incidente nos próprios autos atende, ainda, aos princípios da celeridade, economia processual, duração razoável do processo e da instrumentalidade das formas”
(sic).

Cita entendimentos jurisprudenciais a respeito do assunto.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso “
para determinar o processamento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, qual seja, o processo no 0000840-46.2013.8.11.0010”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 18/04/2023, por esta Relatoria (id. 165500169).

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (id. 169409680).

O preparo foi recolhido (id. 165523158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito na possibilidade de processar incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios, em atendimento aos princípios da celeridade, da economia processual, da duração razoável do processo e da instrumentalidade de forma.

Pois bem. O Novo Código de Processo Civil nos seus artigos 133 e seguintes, dispõe sobre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos:

“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em
todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial
, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.”

Consoante a inteligência do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente próprio quando requerida na petição inicial, ou seja, quando integra o objeto da demanda.

Ocorre que esta não é a hipótese
sub judice
, já que, no presente caso, como o pedido não foi realizado na petição inicial, não é possível a análise do pleito nos próprios autos de cumprimento de sentença, mas sim com a instauração do respectivo incidente, a fim de resguardar o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXEGESE DO ART. 133 DO CPC – PEDIDO FORMULADO NO CURSO DA EXECUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme art. 133 do CPC, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisada como incidente processual, “cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” (CPC, art. 134),
e haverá dispensa de instauração de incidente se “requerida na petição inicial” (CPC, art. 134, § 2o), situação diversa da hipótese dos autos, já que o pedido foi formulado no curso da ação de execução
”.
(TJ-MT - AI: 01097422120168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – NECESSIDADE
- OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133, 134 E 795, § 4o, do CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser reconhecida apenas quando preenchidos os requisitos legais, viabilizando o redirecionamento da execução contra terceiros.
É necessária a instauração de incidente em autos apartados para apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceituam os artigos 133, 134 e 795, § 4o, do CPC
, com o pagamento das respectivas custas e despesas processuais, como forma de maximização dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Nesse passo, os indícios suscitados pelo recorrente de que pode ter havido o abuso de personalidade não justificam a dispensa da instauração em apartado do incidente, porquanto deve ser franqueado às pessoas físicas para quem se pretende redirecionar a execução a prerrogativa de produzir as contraprovas que reputem necessárias para comprovar a lisura no seu proceder, aí incluída prova testemunhal, documental e todas as que se mostrem relevantes para o desfecho da controvérsia”
(TJ-MT 10089991020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023